Tribunal: TJMT
Processo: 1012549-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012549-71.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), CARLA DELUQUI LOPEZ - CPF: 074.827.461-88 (IMPETRANTE), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O DES. RUI RAMOS RIBEIRO MANIFESTOU SUA SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE
DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO EDITAL, INCLUINDO
FOTOGRAFIA PARA HETEROIDENTIFICAÇÃO. REGRAS EDITALÍCIAS CLARAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1
. Mandado de segurança impetrado por candidata excluída do procedimento de heteroidentificação no concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES n.o 74/2024, sob alegação de falha sistêmica no envio da fotografia exigida para concorrer pelas cotas raciais.

II. Questão em discussão
:

2
. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de envio da fotografia prevista no edital pode ser desconsiderada; e (
ii
) se houve violação de direito líquido e certo da impetrante ao ser excluída da etapa de heteroidentificação.

III. Razões de decidir
:

3. O edital é a norma interna que rege o certame e vincula a Administração e os candidatos, com fundamento no art. 37, caput, da CF/1988.

4. A exigência de envio de fotografia, prevista no edital e respaldada na Resolução CNJ n. 541/2023, integra o procedimento obrigatório de verificação racial.

5. A candidata não realizou o envio da imagem exigida, conforme demonstrado em registros da banca organizadora, impossibilitando a convocação para a etapa de heteroidentificação.

6. Não há ilegalidade no ato administrativo que seguiu estritamente as regras editalícias, não configurando violação a direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
"1. O edital de concurso público vincula a Administração e os candidatos, devendo ser respeitado nos termos do art. 37 da Constituição Federal. 2. A exigência de apresentação de fotografia para fins de heteroidentificação constitui requisito objetivo previsto em edital e norma do CNJ, não podendo ser afastada sob alegação de falha não comprovada. 3. A ausência de envio de documentação exigida no edital inviabiliza o prosseguimento do candidato na fase de avaliação específica, não caracterizando ilegalidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5.o, LXIX, e art. 37, caput; CE/MT, art. 10, XXII; Lei n.o 12.016/2009,
arts
. 1.o e 25; Lei n.o 12.990/2014; Resolução CNJ n.o 541/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no RMS 65.837/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:
CARLA DELUQUI LOPEZ

IMPETRADO:
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégio Órgão Especial
:

Cuida
-se de mandado de segurança impetrado por
CARLA DELUQUI LOPEZ
contra ato tido como coator praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que
não
a
incluiu
na lista de candidatos negros aptos a participarem do procedimento de heteroidentificação.

A
impetrante
alega
, em síntese, que: (
I
)
realizou sua
inscrição no certame
como candidat
a
negr
a
, porém não enviou
os
documentos exigidos
pelo item 7.2 do
e
d
ital
, incluindo a
fotografia para a fase de heteroidentificação, razão pela qual
foi excluíd
a
da lista de cotas raciais;
e (
II
)
tal exigência
só não foi cumprida por falha no sistema e sua exclusão da etapa de heteroidentificação ofende os princípios constitucionais
da legalidade,
razoabilidade
,
proporcionalidade
, isonomia, devido processo legal e ampla defesa
.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da segurança para ser imediatamente incluíd
a
na fase de heteroidentificação, garantindo-lhe o direito de concorrer na reserva de vagas para candidatos negros.

Por meio do despacho lançado no ID 282861379, posterguei a análise do pleito liminar para após a vinda das informações da autoridade impetrada, que aportaram no ID 285744866, sequenciada pela Informação n.o 1488/2025, oriunda do Departamento de Gestão de Pessoas deste Sodalício (ID 285744876).

A medida
liminar pleiteada
foi então indeferida pelos fundamentos constantes da decisão de
I
D

287634850
.

Na sequência, ao ser i
nstado a se manifestar, o
E
stado de Mato Grosso
requereu a denegação da ordem diante da ausência de violação a direito líquido e certo (ID 291252358).

provocada a emitir parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no
ID 293230893
pela
denegação

da segurança.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Nos moldes já r
elatado
s
, trata-se de mandado de segurança impetrado por
CARLA DELUQUI LOPEZ

contra ato tido como coator praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que não
a
incluiu na lista de candidatos negros aptos a participarem do procedimento de heteroidentificação.

A

i
mpetrante participou do concurso público regido pelo Edital TJMT
/PRES
n
.o
74
, de 26/09/2024
, destinado à formação de cadastro de reserva para o
s
cargo
s
de Técnico Judiciário – Nível Médio
e de Analista Judiciário – Nível Superior/Direito
,
ambos para a Comarca de Cáceres e na modalidade de cotas para negros ou pardos,
afirmando
que
por falha exclusiva do sistema não cumpriu o
item 7.2 do edital,
o qual incluía
o
upload
da fotografia exigida para a fase de heteroidentificação, razão pela qual foi excluída da lista de cotas raciais.

Ocorre que a
exigência de envio de fotografia no momento da inscrição para candidatos que pretend
ia
m concorrer às vagas reservadas a candidatos negros encontra respaldo na Resolução CNJ n. 541/2023, que expressamente prevê
no § 1.o do s
eu art. 7
.
o
:
“
a primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas pela comissão de concurso no momento da inscrição no concurso público
”.

Por sua vez, o
Edital TJMT n. 74/2024, no subitem 7.2, disp
ôs
que “
para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e
fazer o upload (imagem original) da documentação a seguir
,
em campo específico no link de inscrição, observado o período de inscrição
disposto no subitem 4.2
”
– grifo no original acrescido de grifo nosso -
(I
D
28
1589866
–
p
ág. 16).

E
ntre os documentos exigidos, a alínea “a” enumer
ou
: “
uma foto segurando o seu documento de identificação
, atualizada, que poderá ser feita por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, cabelo solto, sem adereços e com destaque do rosto e ombro
.
”
- grifo nosso -

(ID 281589866 – pág. 16).

Inafastável, ainda,
que o próprio texto do edital do certame prev
iu
a exigência d
a
apresentação de fotografia como etapa indispensável à posterior convocação para o procedimento de heteroidentificação presencial, conforme disposto no subitem 7.6
,
verbis
:

“
Os candidatos aprovados que se declararam negros no ato da inscrição e
encaminharam os documentos elencados nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do subitem 7.2
, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação que verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito
”
– grifo nosso -
(ID 281589866 – pág. 17).

E, especificamente sobre a referida exigência,
a banca examinadora esclarece
u:
“não recebemos/registramos em nosso sistema, por parte da candidata, o envio dos documentos exigidos no Edital, conforme documento anexo. Portanto, ela perdeu o direito às vagas reservadas”
– ID 285744875 – pág. 4.

Em idêntico sentido,
a autoridade
acoimada c
oatora inform
ou

que
“...por meio do Edital TJMT/DGP n. 16/2025 constou o nome da candidata Carla Deluqui Lopez na relação dos candidatos que deixaram de apresentar os documentos necessários elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, por esse motivo não foi convocada para a entrevista presencial, considerando que perdeu o direito às vagas reservadas, conforme previsão editalícia.”
- ID 285744876 – págs. 6/7.

Outrossim
, o
s
documento
s
comprobatório
s
extraído
s
do sistema eletrônico da Fundação Getúlio Vargas (FGV), acostado
s
no

ID
285744873 e ID 285744872
, comprova
m
a inexistência de
apresentação de
arquivo fotográfico
pela I
mpetrante, circunstância que impossibilitou a verificação fenotípica prévia e, por conseguinte, a convocação d
a
candidat
a
para a avaliação presencial.

A Lei n.
o
12.990
, de 09/06/2
014
, vigente ao tempo da publicação do edital e que
reserva
va
aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos
, não trouxe
, de forma exaustiva, todos os parâmetros de aferição da condição dos candidatos negros.

De
ssa forma
,
a norma em análise não impede que a Administração, no exercício de sua função regulamentar, disponha, por meio de atos infralegais ou por intermédio dos editais de concursos, regras voltadas à efetivação da política de reserva de vagas, especialmente quando essas disposições se baseiam em normas de hierarquia superior e em diretrizes técnicas pertinentes ao tema.

Foi nesse contexto que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 541/2023, por meio da qual fixou parâmetros normativos para os procedimentos de heteroidentificação a serem adotados nos concursos públicos do Poder Judiciário, em consonância com o que já havia sido previsto nas Resoluções CNJ n.o 75/2009, 81/2009 e 203/2015.

Outro não foi o sentido disposto na
Resolução CNJ n. 541/2023,
verbis
:

“
Art. 1
.
o
.
Disciplinar o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos(as) candidatos(as) negros(as), a ser previsto nos editais de abertura de concursos públicos para provimento de cargos no âmbito do Poder Judiciário
, inclusive de ingresso na magistratura, e para a outorga das delegações de notas e de registro, para fins de preenchimento das vagas reservadas, previstas nas Resoluções CNJ no 81/2009, 75/2009 e 203/2015,
nos termos da Lei no 12.990/2014
.”
– grifo nosso.

Desse modo, a exigência de apresentação de fotografia para fins de heteroidentificação, prevista no subitem 7.2 do Edital TJMT n. 74/2024 e amparada na Resolução CNJ n. 541/2023, configura exercício regular do poder de autotutela da Administração e da autonomia conferida ao órgão responsável pelo concurso para disciplinar os mecanismos de verificação racial, sem implicar descaracterização ou limitação de direito líquido e certo da Impetrante.

Cabe destacar que o mandado de segurança, conforme disposto no art. 5.o, inciso LXIX, da Constituição Federal e no art. 1.o da Lei n. 12.016/2009, exige a demonstração inequívoca da violação a direito subjetivo passível de proteção por essa via constitucional. Isso porque, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, somente se admite a impetração quando o direito alegado decorre de fato certo, ou seja, passível de comprovação imediata e por documentação clara, já que a liquidez e certeza dizem respeito à demonstração dos fatos e não à existência abstrata do direito. Nesse sentido:
(STF - RMS 37.825-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,
DJe
26.08.2022)
.

No caso, ficou amplamente demonstrado nos autos que não houve qualquer ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que a Administração, no estrito cumprimento de sua obrigação legal, apenas seguiu de forma correta as disposições do edital previamente publicado, cujo conteúdo era claro e estabelecia, com antecedência suficiente, o prazo para que o candidato atendesse à exigência de anexar fotografia
para submissão ao procedimento de heteroidentificação
.

I
negável
, portanto,
que a Impetrante, plenamente ciente das regras estabelecidas no edital, deixou de cumprir a obrigação nele prevista, o que resultou em sua exclusão da lista de candidatos autodeclarados negros habilitados à etapa de heteroidentificação. Nessa condição, não lhe é lícito alegar ilegalidade decorrente de sua própria omissão.

Além disso, o edital constitui a norma interna que rege o concurso público, gerando obrigações tanto para a Administração quanto para os candidatos. Essa regra decorre do princípio da vinculação ao edital, que se apresenta como desdobramento dos princípios da legalidade e da impessoalidade, expressamente previstos no art. 37,
caput
, da C
RFB/88.

Dessa forma, não se configura direito líquido e certo a ser tutelado, diante da ausência do envio d
os respectivos documentos
por parte da Impetrante e da conformidade do edital, bem como de suas disposições, com os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis.

Nesse diapasão
,
mutatis mutandis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...)
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME (...)

IV. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal.

V. No caso, o edital regulamentador do certame, ao dispor sobre a Fase da Avaliação de Vida Pregressa, dispõe, em seu item 14, que "os candidatos serão submetidos à avaliação de vida pregressa, de caráter eliminatória, para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisitos indispensáveis para aprovação no concurso público", devendo o candidato (item 14.5) "providenciar, às suas expensas, a documentação a seguir relacionada, que deverá ser entregue, em data a ser determinada, juntamente com o formulário, devidamente preenchido, que será disponibilizado oportunamente: a) cópia autenticada em cartório de documento de identidade, com validade em todo território nacional;

b) cópia autenticada em cartório do CPF", de modo que (itens 14.9 e 14.13) será eliminado do concurso o candidato que deixar de apresentar quaisquer das certidões e cópias dos documentos exigidos.

VI. Omitindo-se o impetrante, na Fase de Avaliação da Vida Pregressa, tempestivamente, de apresentar a cópia autenticada em Cartório de documento de identidade e do CPF, resta evidente o descumprimento das disposições editalícias e a ausência de ilegalidade no ato apontado como coator, que o excluiu do certame público, em cumprimento ao disposto nos itens 14.9 e 14.13 do edital
.

VII. "A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame" (STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 27/11/2019).
No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no RMS 65.752/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 11/10/2023; RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 19/12/2019;
AgInt
no RMS 58.076/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 30/08/2019; RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 20/11/2017; RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 07/04/2014; RMS 51.337/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 10/10/2016.
(...)”

(
STJ -
AgInt
no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023)
.

CONCLUSÃO

Por todo o e
xposto e em consonância com
o parecer ministerial,
DENEGO

a segurança
em razão da ausência de
elementos que denotem a alegada ofensa a direito
líquido e certo.

Isent
a-se

a
i
mpetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025